Tribunal: TJES
Processo: 5004799-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004799-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ACLAILTON CERQUEIRA DIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. INDULTO. CONCURSO DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de concurso com os crimes impeditivos, exige-se o cumprimento integral da pena correspondente ao crime impeditivo para concessão da benesse ao crime passível de aplicação do indulto, seguindo o disposto no artigo 11 do decreto nº. 11.302/2022. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5004799-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ACLAILTON CERQUEIRA DIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
ACLAILTON CERQUEIRA DIAS DOS SANTOS,
contra a decisão do Excelentíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu a declaração da extinção da punibilidade da guia de execução referente à ação penal nº 0000342-24.2019.8.08.0009, com base no Decreto nº 11.302/2022.

As razões do agravo pautam-se, em síntese, pela reforma da decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
alegando que a agravante preencheu os requisitos para a concessão do indulto.

As Contrarrazões Ministeriais foram devidamente apresentadas, opondo-se o Parquet à pretensão defensiva.

Mantida a Decisão agravada (id. 4927406, fl. 87/88).

Procuradoria de Justiça Criminal pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Em síntese, a defesa pleiteia.

No ponto, o juízo da execução indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos:

O sentenciado possui condenação em delito impeditivo acima transcrito, qual seja, o artigo 157, § 2° do Código Penal (0000146- 54.2019.8.08.0009).

Mais adiante, o artigo 11 do mencionado Decreto, em seu parágrafo único, estabelece as condições para a concessão da graça em casos de crimes impeditivos:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Deste modo, percebo que o sentenciado não cumpriu a pena imposta no crime impeditivo até a data do Decreto, de modo que não é possível a concessão do benefício.

De fato, a pena máxima do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº. 10.826/03, em relação à condenação oriunda dos autos nº. 0000342-24.2019.8.08.0009, não ultrapassa os 05 (cinco) anos, preenchendo o requisito do artigo 5º do decreto nº. 11.302/2022.

Ocorre que o art. 7º, inciso I e II, do referido decreto
obsta a aplicação do benefício a crimes considerados hediondos ou a eles equiparados,
nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.

É o caso da condenação do recorrente
no artigo 157, §2°-A c/c art. 65, inc. I e III, alínea D, todos do CP, nos autos nº 0000146-54.2019.8.08.0009,
totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de pena.

E no caso de concurso com os crimes impeditivos, exige-se o cumprimento integral da pena correspondente ao crime impeditivo para concessão da benesse ao crime passível de aplicação do indulto
, seguindo o disposto no artigo 11 do decreto nº. 11.302/2022, como já fundamentado pelo juízo da execução, pois
“não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
[...]”.

Nas palavras da Douta Procuradoria de Justiça, “
conforme averígua-se, em consulta ao atestado de pena da Recorrente, a presente guia trata da condenação do reeducando em 02 (duas) ações penais, totalizando 8 (oito) anos e 8 (oito) meses,
tendo cumprido somente 4 (quatro) anos e 7 (sete) dias,
não cumprindo a exigência do artigo dito
”.

É esse o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. EXECUÇÃO DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E CRIME COMUM. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DO APENADO. REFORMA DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO.
Vedação expressa de aplicação do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, no que toca aos crimes hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (art. 7º). Impossibilidade de aplicação do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, em relação aos demais crimes enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo(s) crime(s) impeditivo(s) do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto em questão (art. 11)
. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AG-ExPen 8000293- 28.2023.8.24.0018; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza; Julg. 04/05/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO NATALINO FORMULADO COM BASE NO DECRETO N. 11.302/2022. INSURGÊNCIA DO APENADO. INSUBSISTÊNCIA.
NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS REFERENTES AOS DELITOS IMPEDITIVOS, CONFORME PREVÊ O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO.
ADEMAIS, CRIMES COMUNS PRATICADOS PELO REEDUCANDO - FURTOS QUALIFICADOS - QUE POSSUEM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS, VIOLANDO O PREVISTO NO CAPUT DO ART. 5º DO DECRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 80001131220238240018, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 09/03/2023, Primeira Câmara Criminal).

Portanto, não é o caso do provimento do presente agravo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)